Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735366-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: ANTONIO ALVES PINHEIRO, ANTONIO CRUZ GUEDES, ANTONIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA, MARCOS ANTONIO DE MORAIS, SUENIO JOSE DE MORAIS, SILVANA PAIVA DE MORAIS, SUSANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TRD. ÍNDICE DIÁRIO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. 1. Sendo evidente que, nos recursos interpostos contra mesma decisão interlocutória, as partes discutem o índice e o percentual correspondente devido em relação ao mês de julho de 1994, pertence ao exame do mérito recursal sua análise, revelando-se o provimento jurisdicional de revisão adequado e necessário. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal no AGI 0735366- 24.2022.8.07.0000. 2. Verificando-se que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo encontram-se em consonância com a coisa julgada, eis que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a TRD, nos termos do do art. 2o da Lei no 8.177/91, há que ser mantida hígida a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917 do CPC, alegando que não tendo a sentença originária sido modificada quanto ao índice de correção monetária aplicado no mês de julho de 1994 (TR do dia 19/7/1994 – 3,2258%), o cálculo de liquidação deve seguir fielmente os mesmos percentuais aplicados, sob pena de ofensa à coisa julgada e excesso de execução. Acrescenta que a modificação da sistemática para fins de correção monetária geraria o enriquecimento ilícito da parte recorrida e prejuízo à entidade recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID Num. 49610125 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 885 e 886, ambos do Código Civil, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 884 do CC e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “por fim, e como se viu na fundamentação acima expendida, os argumentos deduzidos no presente recurso restaram superados, eis que se utilizou, in casu, o índice contratual para a atualização do crédito exequendo, não havendo que se falar em afronta a coisa julgada, muito menos enriquecimento indevido dos exequentes” (ID Num. 49055951 - Pág. 6), e rever tal conclusão é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017